Tribunal: TJBA
Processo: 8052254-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052254-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR IMPÚBERE. RELAÇÃO CONTRATUAL E DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE RISCO SOCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo adequado para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. A ação principal foi movida por um menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, contra uma operadora de plano de saúde. O objetivo da demanda é garantir o custeio de tratamento multidisciplinar em rede privada. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência sob o argumento de que demandas de saúde envolvendo menores pertencem à Vara da Infância e Juventude. O Juízo da Vara da Infância suscitou o conflito por entender que a demanda possui natureza exclusivamente contratual e consumerista. II. Questão em discussão 3. A questão central consiste em definir se a competência para julgar ações contra operadoras de plano de saúde privado, propostas por crianças ou adolescentes para exigir o cumprimento de contrato, pertence à Vara da Infância e Juventude ou à Vara Cível e de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 4. A simples presença de uma criança ou adolescente em um dos pólos da ação judicial não determina, de forma automática, a competência da Vara da Infância e da Juventude. É necessário verificar a natureza da relação jurídica em debate. 5. A controvérsia do processo principal envolve o suposto descumprimento de um contrato particular de plano de saúde. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo e de natureza patrimonial. 6. Não existe no caso a configuração de risco pessoal ou social que justifique a aplicação das medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança está devidamente assistida por sua família, que busca o cumprimento de condições contratuais na rede privada. 7. Adotar entendimento pela competência das Varas da Infância e Juventude pelo simples fato de existir menor em um dos polos da demanda causaria um desvirtuamento das funções dos juízos especializados, sobrecarregando-os, e prejudicando a tramitação ágil dos processos que efetivamente envolvem risco à integridade de crianças e adolescentes. 8. A jurisprudência consolidada estabelece que as ações fundadas em negativa de cobertura por plano de saúde possuem natureza obrigacional. Este fato atrai a competência do juízo cível e afasta a atuação do juízo especializado da infância. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/Ba. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações fundadas em relação contratual de consumo contra operadoras de planos de saúde privado, mesmo quando propostas por crianças ou adolescentes, é da Vara Cível ou de Relações de Consumo. 2. A negativa de cobertura de procedimento médico por operadora de plano de saúde a menor portador de Transtorno do Espectro Autista constitui questão eminentemente contratual regida pelas normas de consumo, não caracterizando situação de risco que atraia a competência especializada da Vara da Infância e Juventude. 3. A competência do Juízo especializado da Infância e Juventude não se configura em razão da pessoa (menor de idade), mas sim em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052254-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA e como Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de nº 8007131-15.2024.8.05.0039 o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça